Tribunal: TJMT
Processo: 0004215-70.2018.8.11.0013
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004215-70.2018.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violação de domicílio, Estupro, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WILIAN BAZAGLIA BENTO - CPF: 032.554.471-94 (APELANTE), ADRIANO DOMINGUES FERNANDES - CPF: 939.270.701-06 (ADVOGADO), MAX DELIS DE QUEIROZ - CPF: 890.705.421-53 (ADVOGADO), IZABEL ROSA BATISTA COSME - CPF: 960.597.371-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO TENTADO E INVASÃO DE DOMICÍLIO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – SUBSTRATO PROBATÓRIO QUE CONFIRMA A MATERIALIDADE E A AUTORIA DELITIVA – PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA – CONTEXTO PROBATÓRIO HARMONIOSO A CONFIRMAR A TESE ACUSATÓRIA –

RECURSO DESPROVIDO
.

Nos crimes de natureza sexual, praticados, em regra, clandestinamente, a palavra da vítima assume grande relevância, em especial quando corroborada pelas demais provas colhidas durante a instrução processual,
as quais revelam de forma indene de dúvida a materialidade e a autoria delitiva.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Wilian Bazaglia Bento
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, nos autos da ação penal n. 0004215-70.2018.8.11.0013, que julgou procedente a denúncia para condená-lo pela prática dos crimes de tentativa de estupro (CP, art. 213,
caput
, c/c art. 14, inciso II) e invasão de domicílio (CP, art. 150, § 1°).

Em suas razões recursais, a defesa postula a absolvição do apelante, pela inexistência de provas suficientes para confirmar a ocorrência dos fatos e prosseguir com a condenação (Id. 142865169, p. 73-76).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso defensivo (Id. 142865169, p. 82-86).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 149817689).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

Infere-se da denúncia que, no dia 21 de abril de 2018, por volta de 4h da madrugada, em residência particular localizada na rua Luiz Carlos Soares, n. 324, bairro São Cristovão, na cidade de Pontes e Lacerda/MT, o apelante
Willian Bazaglia Bento
, entrou, clandestinamente, na residência da vítima Izabel Rosa Batista Cosme, contra a vontade dela.

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, mediante violência e grave ameaça, o recorrente tentou constranger a vítima Izabel Rosa Batista Cosme a ter com ele conjunção carnal.

Em suma, a peça acusatória narra o seguinte quadro fático:

“(...) Infere-se dos autos que, no dia 21 de abril de 2018, por volta de 04h00min (período noturno), o denunciado Willian Bazaglia Bento dirigiu-se até a residência da vítima Izabel Rosa Batista. Na ocasião, subiu no telhado e retirou algumas telhas, instante em que, sem o consentimento da proprietária da casa, adentrou no interior da residência.

Ocorre que, ao ouvir um barulho, a vítima acordou e ascendeu a luz do quarto, momento em que se deparou com o denunciado dizendo que queria ficar com ela. Desta feita, lzabel disse: "vou chamar sua mãe", tendo Willian respondido: "se chamar minha mãe eu mato as duas".

Em sequência, o denunciado tentou agarrar a vítima com vistas a prática de ato sexual, oportunidade em que abaixou as calças até o joelho, contudo, Izabel repeliu o agressor e saiu correndo até o portão. Por conseguinte, agindo com violência, o denunciado passou a esganar a ofendida (Laudo de Exame de Corpo de Delito a fls. 21-22/IP). Diante disso, a vítima empurrou o denunciado e saiu correndo até a residência vizinha para buscar ajuda (circunstâncias alheias a vontade do agente que impediram a consumação do delito).”
(Id. 142865167 p. 2).

Diante desses fatos, o acusado foi denunciado e, após a instrução processual, condenado pela prática dos crimes de invasão de domicílio (CP, art. 150, § 1º) e tentativa de estupro (CP, art. 213,
caput
, c/c o art. 14, inciso II), razão pela qual lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de
6 meses de detenção
e
4 anos de reclusão,
a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Inconformada,
a defesa do apelante interpôs o presente recurso, postulando a absolvição, ao argumento de que não constam nos autos provas suficientes de materialidade e autoria, já que a vítima mentiu em suas declarações.

Tal pretensão não merece ser acolhida.

Na presente hipótese, a
materialidade
do crime sexual foi evidenciada pelo Boletim de Ocorrência acostado no Id. 142865167 – p. 29, pelos depoimentos colhidos em sede policial (Id. 142865167 – p. 12-23) e em juízo e pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito de Id. 142865167 - p. 32.

A
autoria,
da mesma forma, revela-se inconteste e encontra respaldo nas provas coligidas, apesar da negativa do apelante.

Interrogado em delegacia de polícia, o réu
Willian Bazaglia Bento
negou a tentativa de estupro, mas confessou que entrou na casa da vítima, nos seguintes termos:

“ (...) QUE perguntado ao interrogado em relação aos fatos o mesmo esclarece que é vizinho da vítima IZABEL; QUE segundo o interrogado teria bebido demais e "fez essa bobeira”; QUE o interrogado bebeu na casa de sua prima NAIANE, sendo que chegou em casa por volta das 04:00 horas da manhã; QUE o interrogado chegou em casa, comeu e saiu para fora para fumar um cigarro; QUE então resolveu entrar na casa da vizinha IZABEL; QUE perguntado ao interrogado qual seria sua intenção entrando naquele local o mesmo disse "nenhuma" que nem sabe porque entrou na casa dela; QUE lido ao interrogado parte das declarações da vítima em que a mesma o acusa de ter a enforcado e de ter entrado no local com a calça abaixada o interrogado nega;
QUE o interrogado esclarece que ao entrar na casa IZABEL perguntou "quem está aí?" tendo o interrogado dito "DESCULPA IZABEL", ao que a mesma disse "VAI EMBORA" tendo aberto a porta pro interrogado ir embora e dito "NÃO FAZ ISSO MAIS NÃO"; QUE o interrogado saiu do local e foi embora para sua casa onde dormiu;
QUE foi acordado por policiais civis que encaminharam o interrogado para esta Delegacia (...)”
(Id. 142865167 - p. 22).

Em juízo, o apelante manteve a confissão de que entrou na residência da vítima sem permissão, mas novamente negou a tentativa de estupro (Sentença, Id. 149817689, p. 44).

Por outro lado, em ambas as vezes em que foi ouvida, a vítima
Izabel Rosa Batista Cosme
relatou como se deram os fatos e confirmou a invasão de domicílio e a tentativa de estupro que sofreu do seu vizinho, ora acusado. Em delegacia de polícia disse o seguinte:

“ (...) QUE segundo a declarante, estava dormindo junto com seu neto Vinicius de 6 anos quando por volta de 04:00 horas da manhã ouviu um barulho de telha, mas não levantou achando que era na casa vizinha; QUE acendeu a luz do quarto, pois viu a porta abrindo; QUE levantou e perguntou: "quem está aí", e então WILIAN entrou de uma vez no quarto; QUE a declarante disse: "vou chamar sua mãe" e ele disse: "se chamar minha mãe, eu mato as duas”
QUE WILIAN foi tentando agarrá-la e puxando e a declarante se desviando, conseguindo chegar no portão da frente, e começou a gritar e

WILIAN então lhe enforcou
, e conseguiu empurrar WILLIAN e então a declarante saiu correndo pelo corredor até a casa do vizinho; QUE WILIAN manca de uma perna; QUE WILIAN é alto, magro, moreno, manca de uma das pernas, cabelo baixo e enroladinho; QUE
quando WILIAN estava enforcando a declarante
, ele estava com as calcas no joelho; QUE quando WILIAN entrou no quarto, ele já disse que queria ficar com a declarante, dando a entender que queria fazer sexo com ela de qualquer jeito; QUE nunca percebeu nenhuma atitude suspeita de WILIAN e é a primeira vez que isso acontece (...)”
(Id. 142865167) – negritei.

Em juízo, a vítima ratificou as declarações prestadas na fase de inquérito com riqueza de detalhes, veja-se:

“(...)
eu moro sozinha né, porque não tenho esposo, aí quando foi quatro horas da manhã, ele tirou a telha da minha casa, e entrou dentro da minha casa (...); Pergunta da Juíza: a senhora já conhecia ele então? É vizinho da gente lá né, só que eu não tenho assim, intimidade com ele não, aí ele tentou ficar comigo, aí eu não quis, aí ele veio e tentou me agredir (...); Pergunta da Juíza: ele retirou telha? Ele tirou telha da varanda (...); Pergunta da Juíza: e entrou? E entrou dentro da minha casa (...); Pergunta da Juíza: e a senhora estava dormindo? Estava dormindo, era quatro horas da manhã (...); Pergunta da Juíza: e a senhora fala que ele tentou ficar com a senhora? É (...); Pergunta da Juíza: como é que seria isso, a senhora? A ele queria ficar comigo, manter relação sexual, queria me agarrar, ai eu não deixei, ai ele ficou violento, ele ficou bravo, nervoso, ai ele ficou me agarrando, ai eu tentei enrolar ele para mim abrir a porta, porque lá em casa só sai pela frente, não tem saída pelo fundo, e portão estava trancado, aí eu fui tentando deixar ele me agarrar, até chegar no portão, aí a hora que abri o portão, ai que ele ficou bravo mesmo, eu tentei chamar a mãe dele, tentei chamar as pessoas, mas não tinha ninguém, aí ele ficou muito bravo, aí ele falou assim, agora como você não vai ficar comigo eu vou te matar, aí ele agarrou aqui no meu pescoço, até fez ferida, agora que sarou, porque faz tempo, ai eu não estava nem suspirando mais, aí que eu consegui para fora, aí ele agarrou com força mesmo aqui, saiu sangue e tudo, aí como ele tem um defeito na perna, aí com esse braço aqui eu empurrei ele, ele fez assim, aí eu consegui sair dele, e saí correndo para o corredor do dono da casa, gritando, que ele me socorreu, se não ele tinha me matado, eu nem estava suspirando mais, se eu não tivesse feito assim para ele me soltar, ele tinha me matado (...); Pergunta do Promotor de Justiça: Dona Izabel, vamos falar um pouco sobre como ele entrou na sua casa, como é que é a sua casa lá, para chegar no telhado? Isso aí eu não sei não, lá é muito alto, eu só sei que ele conseguiu subir, subiu e retirou as telhas (...); Pergunta do Promotor de Justiça: e a telha lá como é que é, é daquelas de eternite, ou de barro? Não, é telha mesmo, telha de barro (...); Pergunta do Promotor de Justiça: aí ele desmontou, e não tem gesso, ou laje, ou já é na casa, como é que é? É tirou as telhas, tinha uma mesa na varanda ele tirou as telhas, pulou em cima da mesa (...); Pergunta do Promotor de Justiça: o que eu quero saber, é o seguinte, se tirar a telha, já entra direto na casa, não tem gesso, não tem forro? Não, lá dentro era forrado, só que a minha porta lá, eu pagava aluguel né, ela estava sem tranca, por isso que ele entrou (...); Pergunta do Promotor de Justiça: eu não entendi, como é que é a casa me explica direitinho? Lá é tipo assim, um apartamento, aí tem a varanda que é área de serviço, que é, e lá na varanda não é forrado, é só lá nos quartos e na cozinha (...); Pergunta do Promotor de Justiça: então, primeiro ele entrou na varanda, e depois ele entrou na porta? Isso, primeiro pela varanda, e depois na porta, porque a porta estava estragada, a tranca da porta, então eu só tranquei o portão (...); Pergunta do Promotor de Justiça: isso era que horas? Quatro horas da manhã (...) Promotor de Justiça: a senhora já conhecia o Willian então de algum lugar? Era né, ele era vizinho do lado, só não tinha intimidade com ele (...); Pergunta do Promotor de Justiça: não tinha intimidade, nunca teve intimidade com ele? Não, nunca teve (...); Pergunta do Promotor de Justiça: e em relação a essa tentativa de estupro, ele chegou assim, porque a senhora narrou lá na delegacia, que ele chegou a tirar as calças, isso aconteceu? Não, quando ele entrou eu já levantei, eu já acordei porque meu netinho já estava na cama comigo, aí eu falei não, você não vai encostar a mão em mim, ai eu tentei ligar para o irmãozinho que é dono da casa, que é tio dele, ai ele falou se meu tio vir aqui vi ficar pior, não chama o meu tio aqui não aí o telefone tocou, ai eu fui conversando com ele para abrir o portão, eu tinha que abrir o portão, porque eu fiquei com medo do meu netinho, ai ele foi esfregando em mim, ele só tirou a coisa só e foi esfregando em mim aquele pau duro lá (...); Pergunta do Promotor de Justiça: eu sei que é meio desagradável falar sobre isso, mas a gente vai deixar a senhora mais tranquila, infelizmente nós já estamos acostumados, sobre esses fatos, porque é importante a gente saber o que exatamente aconteceu, ele chegou a tirar o pênis para fora? Sim, ele foi encostando em mim, ele deu um chupão aqui, ai ele foi encostando e eu fui deixando, para mim abrir o portão né, eu tinha que abrir o portão (...); Pergunta do Promotor de Justiça: e a senhora tentando afastar ele? Sim, mas ele estava muito violento (...); Pergunta do Promotor de Justiça: muito violento, vichi, nossa senhora, e eu sozinha (...); Pergunta do Promotor de Justiça: e ele chegou a tocar nas suas partes íntimas, nos seus seios? É, ele passou bastante, passou aqui tudo, chupou aqui, e encostando aquela coisa em mim, e eu tive que ficar para abrir o portão, porque eu tenho diabete, e subiu demais e eu estava passando mal (...); Pergunta do Promotor de Justiça: e como é que a senhora conseguiu se desvencilhar dele assim, o que aconteceu que realmente impediu ele de estuprar a senhora, de praticar o ato mais grave assim? Como eu me livrei, abrindo o portão, eu deixei ele me agarrando, pra conseguir abrir o portão, eu nem sei como é que eu consegui, foi Deus que me ajudou (...); Pergunta do Promotor de Justiça: aí a senhora empurrou ele, a senhora disse? Na hora que eu abri o portão aí ele ficou nervoso, porque deve que ele pensou, agora eu não consegui, aí lá tem a gradinha né, tem o portão e tem a grade, aí ele apertou na gradinha e apertou o meu pescoço (...); Pergunta do Promotor de Justiça: e aí como é que a senhor conseguiu se livrar desse apertão? Aí ele falou assim, agora eu te mato sua desgraça, aí apertou eu, eu nem tinha mais folego, aí eu empurrei ele, ele tem uma perninha, problema na perna, aí ele fez assim, aí eu passei debaixo do braço dele, e saí no corredor gritando, o dono da casa lá (...); Pergunta do Promotor de Justiça: ele estava bêbado? Bêbado, ele não estava não, porque se ele tivesse bêbado não tinha dado conta de subir naquela altura que ele subiu para tirar a telha lá não, porque um bêbado cai né, e ele não estava caindo não, ele tava muito era forte (...); Pergunta do Promotor de Justiça: dona Izabel, depois de tudo que passou, ficou algum trauma para a senhora? A ficou, eu tive que passar pelo psicólogo e to doente até hoje, e eu tenho problema de diabete, tenho problema no coração, e eu estava com mioma, deu hemorragia (...); Pergunta do Promotor de Justiça: a senhora tem ido ao psicólogo? Tenho, e até hoje eu to fazendo tratamento e ainda não to boa não...”
(Transcrição de depoimento da vítima realizada pelo Ministério Público, Id. 149817689 - p. 33).

Neste ponto, é importante salientar que embora existam algumas pequenas variações entre a narrativa apresentada em fase de inquérito e em juízo, elas não foram capazes de colocar em dúvida a materialidade e autoria delitiva apuradas na hipótese, já que em ambas as oportunidades em que a vítima foi ouvida, ficou evidenciado de maneira firme e coerente a invasão de domicílio e a tentativa de abuso sexual praticada pelo acusado.

Além disso, é evidente que em crimes dessa natureza é natural a dificuldade em narrar novamente os abjetos fatos ocorridos, motivo pelo qual são plenamente justificadas pequenas variações entre as duas declarações.

Nesse passo, cumpre ressaltar que os relatos da vítima têm relevante valor probatório, tendo em vista que os crimes de natureza sexual, como se sabe, são comumente perpetrados na clandestinidade, não sendo raras as situações em que se encontram no contexto fático apenas o agente e a vítima.

Por isso, a importância probatória das declarações da vítima e das testemunhas, mormente quando seguras, coesas e isentas de outros elementos que as desacreditem, como no caso dos autos.

Nesse panorama, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
PALAVRA DA VÍTIMA
. RELATO COM RIQUEZA DE DETALHES.
ATO SEXUAL DIVERSO DA CONJUNÇÃO CARNAL
. AUSÊNCIA DE VESTÍGIOS.
MATERIALIDADE DELITIVA CONFIGURADA
. REVERSÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. SÚMULA 7 DO STJ. 1.
Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "em crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que, em sua maioria, são praticados de modo clandestino, não podendo ser desconsiderada, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios
" (AgRg no AREsp n. 301938/RS, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/9/2018, DJe 25/9/2018). 2.
Registrou o acórdão que "a prova oral é contundente em demonstrar a autoria delitiva, na medida em que a vítima relatou, com opulência de detalhes, as circunstâncias em que se deu a prática do ato sexual diverso da conjunção carnal, confirmando a versão sustentada na denúncia".
3. "A ausência de constatação de vestígios de violência sexual na perícia realizada na vítima é insuficiente para afastar a comprovação da materialidade delitiva, uma vez que, consoante a narrativa contida na denúncia, o réu não chegou a com ela praticar conjunção carnal, o que, frise-se, sequer é necessário para a consumação do delito pelo qual foi acusado"(AgRg no RHC 109.966/MT, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 22/04/2019). 4. O acórdão, com base na palavra da vítima corroborada pela prova testemunhal, concluiu pela condenação do agravado pela prática do delito de estupro de vulnerável, de modo que o acolhimento da sentença que entendeu pela fragilidade probatória demandaria revolvimento fático probatório, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ. 5. Agravo regimental improvido
”
(STJ, AgRg no AREsp n. 1911299/TO, Sexta Turma, Rel.
Min. Olindo Menezes, DJe 17.12.2021) – destaquei.

No mesmo sentido, é o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL –
ESTUPRO DE VULNERÁVEL
–
RECURSO DEFENSIVO – PEDIDO ABSOLUTÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS
– PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COERENTE EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS – CONDENAÇÃO MANTIDA – EXCLUSÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO MATERIAL – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO EXPRESSO NA INICIAL – PRESCINDIBILIDADE DE INSTRUÇÃO PARA O VALOR A SER ESTIPULADO - RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO - RECURSO MP - PEDIDO – AUMENTO DO QUANTUM APLICADO À PENA BASE – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - DISCRICIONARIEDADE JUDICIAL – ANÁLISE REALISADA COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS - PROPORCIONALIDADE – ELEVAÇÃO DA FRAÇÃO UTILIZADA NA CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 71, DO CP) – VIABILIDADE – CRIME PRATICADO DE FORMA CONTINUADA POR UM PERÍODO DE 11 ANOS - RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
Nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima é de suma importância para o esclarecimento dos fatos, considerando a maneira como tais delitos são cometidos, ou seja, na clandestinidade, e goza da presunção de veracidade quando se apresenta coerente e encontra respaldo no elenco probatório, sendo, portanto, suficiente para alicerçar a condenação, como no vertente se apresenta.
A fixação do valor indenizatório é totalmente lícita e razoável, tendo em vista o prejuízo moral facilmente identificado no caso em tela, além da prescindibilidade de instrução específica quanto ao valor a ser estabelecido. A fixação estabelecida em sentença de piso torna-se perfeitamente razoável e proporcional, visto que, das quatro circunstâncias judiciais valoradas negativamente, apenas duas têm o condão de influenciar a fixação da pena basilar: a culpabilidade e as circunstâncias do crime, não havendo razão para valora-las acima desse do patamar fixado. O lastro probatório construído, especialmente, a prova testemunhal oriunda da palavra da própria vítima, evidencia de forma firme a reiteração criminosa por mais de 10 anos (iniciando-se quando a vítima tinha 04 anos de idade e interrompendo-se apenas quando esta já estava com 15 anos de idade), é cristalina a ocorrência da continuidade delitiva, sendo justo o aumento de pena dela oriundo, na fração de 2/3
.” (TJMT – Apelação N.U 0003463-86.2011.8.11.0064, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, DJe 31.1.2022) – destaquei.

Ademais, o Investigador de Polícia
Manoel de Lima Ribeiro,
responsável pela apuração dos fatos em fase de inquérito, quando ouvido em juízo, corroborou o relato da vítima, nos seguintes termos:

“(...) Eu estava de plantão na unidade, aí a polícia militar foi acionada primeiro, só que não localizou o Willian, e eles levaram a vítima para a delegacia, era uma manhã do dia 21, de abril de 2018, e no encalce da situação, eu acionei o sobre aviso que era o Altair, parceiro, e aí nós voltamos ao local com a vítima, até para ver a questão da casa dela, do arrombamento lá, e o Willian se encontrava na casa dele, fato que a gente já deu voz de prisão para ele, e conduziu para delegacia,
e entrevista preliminar ele já confessou, ele disse que tinha sido um minuto de bobeira, por parte dele, palavras dele, tinha sido um minuto de bobeira ter cometido aquela situação ali, aquele ilícito ali
(...); Pergunta do Promotor de Justiça: policial, esse local à, essa casa, é, o senhor sabe me dizer lá, o senhor analisou lá com ele fez para entrar na casa? A casa ela tem uma área na frente, ela é cercada, a própria área tem muro e tem as grades, aí foi entrado por cima, porque tem as telhas, são telhas de barro, aí tirou as telhas e entrou (...);
Pergunta do Promotor de Justiça: as telhas estavam retiradas? Sim, estavam retiradas (...); Pergunta do Promotor de Justiça: aí depois ele entrou pela porta? Se eu não me engano, a porta estava quebrada, a vítima tinha comentado que a porta estava quebrada, e o acesso lá, é cercado, para entrar tinha que ser ou pelo telhado, ou arrombar a porta da frente, aí a porta que da acesso ao interior da casa, estava quebrado
(...); Pergunta do Promotor de Justiça: e essa vítima estava muito abalada, pelos fatos que ocorreram? Sim na delegacia ela apresentava um certo temor da situação que tinha acontecido, e aí já foi atendida pela equipe, pelo médico legista, e posteriormente foi liberada, aí eu já não tive contado com a vítima (...); Pergunta do Promotor de Justiça: o senhor sabe me dizer se ela apresentava ferimentos? Ela clamava de uma situação no pescoço dela, que ele tentou sufocar ela, para ela não gritar, e aí o médico legista posterior fez exame, mas eu não tive acesso ao laudo (...); Pergunta do Promotor de Justiça: visivelmente o senhor? Visivelmente tinha algumas marcas, nada assim tão grave, acho que o médico legista (...); Pergunta do Promotor de Justiça: o senhor disse que o Willian confessou o crime, ele confessou a tentativa de estupro em si? Naquela situação toda ele disse que tinha sido um minuto de bobeira, de ter cometido aquilo, se eu não me engano ele tinha se embriagado, uma noite anterior, ai ele falou que era um minuto de bobeira, a mãe dele estava surpresa com a situação, aí já na delegacia, para o escrivão, ele reafirmou o que tinha dito a nossa equipe, que realmente tinha sido ele, que tinha sido um minuto de bobeira...”
(Transcrição de depoimento realizada pelo Ministério Público, Id. 149817689 - p. 37).

Com efeito, as provas produzidas na fase inquisitorial e ao abrigo do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, não deixam dúvidas de que a materialidade e a autoria dos crimes apurados nos autos são incontestes.

Assim, ao contrário do que sustenta a defesa do acusado, ressai do caderno processual que a prática da conduta criminosa que lhe foi imputada ficou plenamente comprovada, impondo-se, portanto, a manutenção de sua condenação nas penas dos crimes descritos nos art. 150, § 1º e art. 213,
caput
, c/c o art. 14, todos do Código Penal.

Por todo o exposto, conheço

do recurso interposto e, no mérito, em consonância com a douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023